Tribunal: STJ
Processo: 0019181-84.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2589029 - SP
(2024/0085163-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: J R M
EMBARGANTE
: G M
ADVOGADOS
: CARLOS ANTÔNIO PENA - SP105802
ANTONIO SERGIO ALTIERI DE MORAES PITOMBO -
SP124516
GABRIELA PIMENTA REGO LIMA - DF037578
BEATRIZ DE OLIVEIRA FERRARO - SP285552
FABIANA SADEK DE OLYVEIRA SARMENTO - SP306249
MARCELLA KUCHKARIAN MARKOSSIAN - SP345071
BARBARA CLAUDIA RIBEIRO - SP375444
PATRÍCIA MUNIZ NASCIMENTO - SP425431
LIVIA MARTINS SOUZA - SP452015
BRUNNA CAROLYNNE RIBEIRO DA SILVA E SILVA -
DF078538
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO
INTERNA.
INEXISTÊNCIA.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
ENFRENTAMENTO
EXPRESSO
DAS
TESES.
IMPARCIALIDADE
OBJETIVA E DÚVIDA RAZOÁVEL ANALISADAS. FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE. INCONFORMISMO DA PARTE. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. CARÁTER PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA QUANTO AOS
CONSECTÁRIOS.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55822614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:00:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 760c93e2-d393-46c2-bccb-2b49c592ca26

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55822614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:00:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 760c93e2-d393-46c2-bccb-2b49c592ca26

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2589029 - SP
(2024/0085163-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: J R M
EMBARGANTE
: G M
ADVOGADOS
: CARLOS ANTÔNIO PENA - SP105802
ANTONIO SERGIO ALTIERI DE MORAES PITOMBO -
SP124516
GABRIELA PIMENTA REGO LIMA - DF037578
BEATRIZ DE OLIVEIRA FERRARO - SP285552
FABIANA SADEK DE OLYVEIRA SARMENTO - SP306249
MARCELLA KUCHKARIAN MARKOSSIAN - SP345071
BARBARA CLAUDIA RIBEIRO - SP375444
PATRÍCIA MUNIZ NASCIMENTO - SP425431
LIVIA MARTINS SOUZA - SP452015
BRUNNA CAROLYNNE RIBEIRO DA SILVA E SILVA -
DF078538
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO
INTERNA.
INEXISTÊNCIA.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
ENFRENTAMENTO
EXPRESSO
DAS
TESES.
IMPARCIALIDADE
OBJETIVA E DÚVIDA RAZOÁVEL ANALISADAS. FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE. INCONFORMISMO DA PARTE. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. CARÁTER PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA QUANTO AOS
CONSECTÁRIOS.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por J R M e G M ao acórdão
da Sexta Turma que negou provimento ao agravo regimental em agravo em recurso
especial por eles interposto (fls.
):
612/617
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
PENAL.
EXCEÇÃO
DE
SUSPEIÇÃO.
DISSÍDIO
Documento eletrônico VDA55822616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:00:50
Código de Controle do Documento: 675e42ca-b5b6-4d2d-aece-98006a3a88d7

JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DOS ARTS. 254 E 564, I, AMBOS DO CPP.
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ROL TAXATIVO.
ART. 254
INTERPRETAÇÃO
AMPLIATIVA
OU
ANALÓGICA.
IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO STF. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS
CONCRETOS DE QUEBRA DE IMPARCIALIDADE. MENÇÕES BASEADAS EM
TRANSCRIÇÕES DE TERCEIROS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTIMAÇÕES
DECORRENTES DE COOPERAÇÃO VOLUNTÁRIA DO RECORRENTE.
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA
COMO
JUÍZO
TÉCNICO
SOBRE
MATERIALIDADE
E
INDÍCIOS.
SEPARAÇÃO
DE
PROCESSOS
POR
CONVENIÊNCIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE SITUAÇÕES CONCRETAS
PARA AFASTAMENTO DO JUIZ. SÚMULA 88 DO TJSP. PRECEDENTE DO STF
NA AO 1.517. NULIDADE DOS ATOS NÃO CONFIGURADA.
Agravo regimental improvido.
Os embargantes apontam omissão quanto ao enfrentamento do dissídio
jurisprudencial interno no Superior Tribunal de Justiça sobre a natureza exemplificativa
do rol do
do CPP, bem como a inaplicabilidade do precedente da AO
art. 254
ao caso concreto (fls.
).
1.517/STF
623/629
Alegam omissão quanto à análise do critério jurídico da imparcialidade
objetiva e do
da dúvida razoável como parâmetros autônomos para o
standard
reconhecimento da suspeição (fls.
).
631/632
Aduzem contradição na fundamentação, ao exigir situações concretas e,
simultaneamente, condicionar o reconhecimento da suspeição à subsunção estrita às
hipóteses taxativas do
do CPP (fls.
).
art. 254
632/634
Ao final da peça recursal, requerem, respeitosamente, o conhecimento e
acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para que sejam sanadas as
omissões e a contradição apontadas no v. acórdão embargado, com o enfrentamento
específico das teses suscitadas, notadamente (i) do dissídio jurisprudencial interno no
âmbito do E. STJ quanto à natureza exemplificativa do artigo 254 do CPP, bem como
da inadequação da aplicação do precedente da AO
ao caso concreto,
1.517/STF
diante da distinção fática demonstrada; (ii) da aplicação da imparcialidade objetiva e do
standard da dúvida razoável como critérios jurídicos autônomos para o reconhecimento
da suspeição; e (iii) da necessidade de análise global das circunstâncias fáticas,
especialmente no que se refere à atuação prévia do magistrado em feitos conexos e
anteriores com a exteriorização antecipada de juízo de valor sobre os EMBARGANTES
(fl. 634).
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios são manifestamente improcedentes.
Documento eletrônico VDA55822616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:00:50
Código de Controle do Documento: 675e42ca-b5b6-4d2d-aece-98006a3a88d7

A contradição que dá ensejo à oposição de embargos de declaração é
interna ao julgado, ou seja, entre as premissas e as conclusões da própria decisão.
Nesse sentido, confiram-se: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.460.489/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe
EDcl no
19/2/2020;
REsp n. 1.541.402/RS,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe
e EDcl no AgRg no
20/2/2020;
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 1.524.332/RN,
3/2/2020
No caso, não há contradição, pois as premissas e conclusões do provimento
jurisdicional embargado guardam perfeita coerência entre si.
No tocante às omissões alegadas, o acórdão embargado enfrentou
expressamente o dissídio invocado, destacou a orientação pela taxatividade do
rol do
do CPP, apreciou a distinção do precedente AO
e
art. 254
1.517/STF
examinou o critério de imparcialidade objetiva e o standard da dúvida razoável,
concluindo pela ausência de situações concretas aptas a comprometer a
(fls.
).
aparência de imparcialidade
614/616
A esse respeito, cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal
Federal, firmada em julgado com repercussão geral, no sentido de que as decisões
judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (QO no AI n. 791.292, julgado
sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes), circunstância verificada no caso.
Com efeito, o que se verifica das razões dos embargos é a tentativa da
parte embargante de, por via oblíqua, rediscutir o julgamento que lhe fora
.
desfavorável, providência descabida na via eleita
A propósito, confiram-se os EDcl no HC n.
Ministra Maria
335.663/RS,
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 11/3/2016.
Diante da manifesta improcedência dos aclaratórios, cumpre advertir o
embargante de que a oposição de novos embargos de declaração (manifestamente
improcedentes) ensejará a aplicação dos consectários delineados na jurisprudência
desta Corte, a saber: baixa imediata dos autos com certificação do trânsito em julgado
ou a remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal (na hipótese de remanescer
recurso pendente de competência daquela Corte)
Nesse sentido, confiram-se os EDcl nos EDcl no AgRg no
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 869.043/RJ,
11/6/2018.
Documento eletrônico VDA55822616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:00:50
Código de Controle do Documento: 675e42ca-b5b6-4d2d-aece-98006a3a88d7

Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55822616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:00:50
Código de Controle do Documento: 675e42ca-b5b6-4d2d-aece-98006a3a88d7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0085163-9
AREsp 2.589.029 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00050553920238260320 0005055392023826032010038912220238260320
00191818420238260000 10038912220238260320 191818420238260000
50553920238260320 5055392023826032010038912220238260320
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J R M
AGRAVANTE
: G M
ADVOGADOS
: CARLOS ANTÔNIO PENA - SP105802
ANTONIO SERGIO ALTIERI DE MORAES PITOMBO - SP124516
ADVOGADA
: GABRIELA PIMENTA REGO LIMA - DF037578
ADVOGADA
: BEATRIZ DE OLIVEIRA FERRARO - SP285552
ADVOGADA
: FABIANA SADEK DE OLYVEIRA SARMENTO - SP306249
ADVOGADA
: MARCELLA KUCHKARIAN MARKOSSIAN - SP345071
ADVOGADA
: BARBARA CLAUDIA RIBEIRO - SP375444
ADVOGADOS
: PATRÍCIA MUNIZ NASCIMENTO - SP425431
LIVIA MARTINS SOUZA - SP452015
ADVOGADA
: BRUNNA CAROLYNNE RIBEIRO DA SILVA E SILVA - DF078538
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Ação Penal - Nulidade - Suspeição
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: J R M
EMBARGANTE
: G M
ADVOGADOS
: CARLOS ANTÔNIO PENA - SP105802
ANTONIO SERGIO ALTIERI DE MORAES PITOMBO - SP124516
ADVOGADA
: GABRIELA PIMENTA REGO LIMA - DF037578
ADVOGADA
: BEATRIZ DE OLIVEIRA FERRARO - SP285552
ADVOGADA
: FABIANA SADEK DE OLYVEIRA SARMENTO - SP306249
ADVOGADA
: MARCELLA KUCHKARIAN MARKOSSIAN - SP345071
ADVOGADA
: BARBARA CLAUDIA RIBEIRO - SP375444
ADVOGADOS
: PATRÍCIA MUNIZ NASCIMENTO - SP425431
LIVIA MARTINS SOUZA - SP452015
ADVOGADA
: BRUNNA CAROLYNNE RIBEIRO DA SILVA E SILVA - DF078538
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
C542245155470425188449@
2024/0085163-9 - AREsp 2589029 Petição : 2026/0024853-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:43:56
Código de Controle do Documento: 5BE5226E-840E-49A5-921A-430BB90F34C6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0085163-9
AREsp 2.589.029 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542245155470425188449@
2024/0085163-9 - AREsp 2589029 Petição : 2026/0024853-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:43:56
Código de Controle do Documento: 5BE5226E-840E-49A5-921A-430BB90F34C6